Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR. COMPROVAÇÃO DE PADRÃO DE VIDA ELEVADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
1. Advém do poder familiar a obrigação dos pais de, conjuntamente, prover o sustento dos filhos menores, consoante preleciona o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e art. 229 da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. No caso dos autos, observa-se que a capacidade contributiva do alimentante está em desacordo com o alegado. Verificados sinais de padrão de vida superiores do que alegado pelo genitor, por meio de documentos fiscais e fotos em redes sociais, aplica-se a teoria da aparência, pela qual se presume a capacidade em prestar alimentos em patamar compatível com o padrão de vida que o alimentante se apresenta à sociedade.
4. Apelação conhecida e provida em parte.